Tribunal: TJMT
Processo: 0000645-78.2018.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000645-78.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROOSEVELTE ROMAN MALDONADO - CPF: 318.507.741-53 (APELADO), KACIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MALDONADO - CPF: 883.926.781-68 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
S
:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS / BANCO DO BRASIL SA

APELAD
A
:

ROOSEVELTE ROMAN MALDONADO / KACIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MALDONADO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por companhia seguradora e instituição financeira contra sentença que reconheceu a obrigação de amortização do saldo devedor de financiamento habitacional proporcional à cobertura securitária devida pelo falecido (68,0685%), bem como a restituição simples de valores cobrados indevidamente após o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (a) a legitimidade ativa do espólio para pleitear a cobertura securitária e a restituição dos valores pagos após o falecimento do segurado; (b) a legitimidade passiva do banco estipulante do seguro; (c) a responsabilidade da seguradora diante da alegação de omissão de doença preexistente pelo contratante; e (d) a obrigação de amortização da dívida e devolução dos valores indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, reconhecendo-se sua legitimidade para discutir efeitos patrimoniais do contrato de financiamento vinculado ao seguro prestamista.

4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, cuja atuação como estipulante e beneficiária direta da apólice enseja responsabilidade solidária, conforme jurisprudência consolidada.

5. Alegação de doença preexistente sem exigência de exame prévio pela seguradora. Inaplicabilidade do art. 766 do Código Civil na ausência de prova inequívoca de má-fé do segurado.

6. Aplicação da Súmula 609 do STJ e de precedentes do tribunal local que vedam a negativa de cobertura securitária em tais condições.

7. Manutenção da sentença que determinou a amortização proporcional da dívida e a devolução simples dos valores pagos indevidamente, afastando o pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “É indevida a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando não houver exigência de exames médicos prévios, não se comprovando a má-fé do segurado. A instituição financeira estipulante do seguro responde solidariamente com a seguradora pelos prejuízos decorrentes da negativa indevida.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 766; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I e 373, II; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III e V, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ,
AgInt
no
AREsp
1165895/SC;
AgInt
no
AREsp
1.709.552/MS; TJMT, AC 1010488-47.2019.8.11.0002; AC 1000905-51.2018.8.11.0009; AC 1009248-66.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ID 316586404) e por BANCO DO BRASIL S/A (ID 316586406), contra sentença (ID 316586398 – Autos de Origem
no 0000645-78.2018.8.11.0077), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário e Seguro Prestamista, cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, nos autos movidos por Espólio de
Roosevelte
Roman Maldonado e
Kácia
de Oliveira Almeida Maldonado
.

O juízo singular
declarou
a amortização do saldo devedor do financiamento na exata proporção do percentual da participação da cobertura securitária do falecido (68,0685%), salto este a ser apurado na data do óbito; para condenar os requeridos (solidariamente) à devolução simples ao autor todos os valores correspondentes ao percentual da participação da cobertura securitária do falecido (68,0685%), cobrados indevidamente a partir da parcela vencida em 15/11/2016, cujos valores devem ser corrigidos e atualizados monetariamente a partir de cada desembolso até a data do efetivo pagamento
. Tal conclusão se deu sob os seguintes fundamentos
:

Trata de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E SEGURO PRESTAMISTA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por Espólio de
Roosevelte
Roman Maldonado e
Kácia
de Oliveira Almeida Maldonado em desfavor do Banco do Brasil S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, objetivando "primeiro. ser determina da amortização do saldo devedor do financiamento na exata proporção do percentual da participação da cobertura securitária do de cujus (68,0685%), saldo este a ser apurado na data do óbito; segundo, condenar as Requeridas (solidariamente) à proceder a repetição do indébito, devendo devolver aos Autores todos os valores correspondentes ao percentual da participação da cobertura securitária do de cujus (68,0685%), cobrados indevidamente a partir da parcela vencida em 15.11.2016,cujos valores devem ser devidamente corrigidos e atualizados monetariamente a partir de cada desembolso até da data do efetivo pagamento; terceiro, condenar as Requeridas (solidariamente) no pagamento de indenização por danos morais aos Autores, valor este que se sugere seja no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)."

Alega que, em 02.09.2016, os autores aderiram a contrato particular, com efeito de escritura pública, de compra e venda e financiamento de imóvel com recursos de poupança, com alienação fiduciária em garantia, junto ao primeiro requerido, em que pretendiam a aquisição de um apartamento localizado na Cidade de Cuiabá, por meio de financiamento, sendo certo que, após o falecimento do de cujus, que ocorreu em 01.11.2016, a segunda requerente e inventariante de seu espólio, solicitou a quitação/amortização da sua cota na cobertura securitária (68,0685%), tendo em vista adesão ao seguro de morte e invalidez permanente feito pelos contratantes no momento da admissão do contrato firmado com os requeridos, o que lhe foi negado por eles, sob o fundamento de que foi constato que o segurado deixou de declarar ser portador da doença relacionada com o óbito, o que influenciou a seguradora na aceitação do risco, ficando impossibilitada de efetuar a indenização nos termos contratuais e do art. 766 do CC.

Foi proferida sentença de mérito às fls. 119/120 – ID 60054721, julgando procedentes os pedidos da inicial em razão do reconhecimento da revelia dos demandados. Posteriormente, às fls. 131/138, a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil, arguiu em sede de preliminares a nulidade da citação sob a alegação de que a carta expedida pelo Juízo não foi recebida pela empresa. Assim, instada a se manifestar, a parte autora pediu a rejeição da referida preliminar de nulidade.

A nulidade da citação foi declarada ao ID 60054722 e consequentemente, a sentença proferida, ocasião em que se determinou a tentativa de conciliação entre as partes. Foi decretada a revelia do réu Banco do Brasil.

A ré BRASILSEG apresentou contestação ao ID 60054722, pág. 127, informando o cumprimento da decisão liminar. No mérito, pediu a improcedência, dizendo que quando do processo administrativo, autorizado
pela cônjuge
do segurado, a Seguradora verificou junto ao Hospital São Luiz – Cáceres, que o falecido possuía doença preexistente e omitiu o estado de saúde quando da assinatura do contrato.

Impugnação à contestação ao ID 60054723

A autora pediu o julgamento antecipado e a ré BRASILSEG pediu a produção de prova pericial indireta e expedição de ofício ao hospital.

Ao ID 73075673 foi deferida a expedição de ofício ao hospital para anexar o prontuário de atendimento do falecido e prova pericial indireta.

O prontuário médico foi anexado ao ID 128720829.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido
.

Considerando que não há preliminares a serem apreciadas, bem como por não vislumbrar a necessidade de produção de outras provas, já que não requeridas pelas partes, passo então ao julgamento de mérito da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício.

Destaco que a relação jurídica existente entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que a parte autora é destinatária final do serviço prestado pela empresa ré, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, de rigor a aplicabilidade das regras previstas na Lei 8.078/90, no que concerne a boa-fé objetiva e a inversão do ônus da prova, conforme decidido em despacho saneador.

Registro a responsabilidade solidária que recai sobre as empresas requeridas, mormente em razão da modalidade contratual empregada, oferecida e contratada pela parte demandante, assim como porque se tratam, evidentemente, de pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico.

No mérito, o pedido é procedente.

Dos autos se vê que a pretensão autoral reside no intuito de ver adimplida a obrigação indenizatória decorrente da contração de seguro prestamista adquirido conjuntamente com financiamento de imóvel n. 109.501.976, qual seja a indenização correspondente ao capital total segurado contratado.

Com efeito, a ré busca, em seus argumentos, furtar-se das obrigações que lhe são inerentes pela sua própria condição de seguradora.

Isso porque é ônus da requerida verificar as informações fornecidas pelos promitentes segurados antes da assinatura da apólice, até mesmo para o cálculo do risco envolvido no contratoin concreto.

Conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, a alegação de doença preexistente é motivo insuficiente para a recusa ao pagamento da indenização securitária quando a seguradora não realizou prévio exame de saúde no contratante do seguro, mas apenas aceitou o respectivo pagamento do segurado, fiando-se nas declarações por ele prestadas, bem como pelas informações médicas apresentadas (Súmula 609 do STJ).

Notadamente, à Seguradora incumbia, no ato da firmação do acordo, observar se o contratante preenchia os requisitos básicos para constituir-se como segurado e, consequentemente, fazer jus à indenização em caso de ocorrência do sinistro, caso contrário, a ré estaria simplesmente permitindo que o segurado cumprisse com sua parte da obrigação por via do adimplemento do consórcio contratado, sem nunca ter, de fato, direito à indenização na ocasião em que
esta
se fizesse necessária, se fizesse necessária, conduta que é completamente oposta à boa-fé objetiva esperada nas relações contratuais.

Por outro lado, cediço é que a má-fé é matéria que não se presume, sendo imprescindível sua efetiva demonstração pela parte que a alega, o que não espécie não ocorreu.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/
73)-
SEGURO DE VIDA - DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de não ser possível à seguradora eximir-se do dever de pagamento da cobertura securitária sob a alegação de omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro. Precedentes. 1.1.
Consoante cediço no STJ, a suposta má-fé do segurado (decorrente da omissão intencional de doença preexistente) será, excepcionalmente, relevada quando, sem sofrer de efeitos antecipados, mantém vida regular por vários anos, demonstrando que possuía razoável estado de saúde no momento da contratação/renovação da apólice securitária.
Precedentes. 2. É inviável a revisão, em recurso especial, de matéria probatória relativa à existência de doença preexistente à contratação do seguro e à má-fé da parte contratante. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1165895 SC 2017/0237706-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2018)

Da análise dos autos, observo que a parte ré não saiu do campo argumentativo, lançando mão de elucubrações desacompanhadas de qualquer faísca probatória, as quais devem ser repelidas por força do édito sentencial, sendo a procedência do pedido declaratório/indenizatório, medida que se impõe.

Reconhecido o descabimento das cobranças perpetradas após o falecimento do segurado, a pretensão de repetição simples do indébito mostra-se devida, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido já decidiu este
Eg
. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEIÇÃO – MÉRITO: IRREGULARIDADE DE DESCONTOS DE VALORES CONTA BANCÁRIA EM FUNÇÃO DE CONTRATOS INEXISTENTES – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA (IMAGEM) DA PESSOA JURÍDICA AUTORA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1- O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ –
AgRg
no Ag 781.652/RS)”, de modo que “se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. 2- Ademais, perceptível
ictu

oculi
a absoluta discrepância entre as assinaturas da representante da empresa autora constantes de vários documentos processuais e as grafias apostas nos contratos bancários (consórcio e seguro prestamista) que justificariam os descontos de valores em conta corrente, absolutamente desnecessária a realização de prova pericial (grafotécnica). 3- Embora a Súmula no 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, sendo que por se tratar de um ser inanimado, é impassível de experimentar danos morais de ordem subjetiva.
4- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.
” (
AgInt
no
AREsp
1164061/PR) “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
". (
AgInt
no
AREsp
1.285.459/MS) (N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 31/08/2020)

Quanto à suposta venda casada levantada pelo autor, o art. 79 da Lei n. 11.977/09 exige que os financiamentos habitacionais possuam cobertura
mínima para riscos de morte e invalidez permanente do mutuário, além de danos físicos ao imóvel, portanto, a contratação do seguro prestamista cumulado ao seguro de danos físicos ao imóvel é regular.

Na esteira do julgamento acima, no que
pertine
aosdanos morais melhor sorte não assiste à parte autora.

Sobre o tema, do ponto de vista jurídico, a honra, como bem jurídico tutelável, comporta duas hipóteses. Umaobjetiva, a qual se assenta na boa imagem pública de determinada pessoa ou na integridade de sua visibilidade e que, por isso mesmo, tanto a pessoa física quanto a jurídica podem ser titulares. Outra diversa é asubjetiva, cuja violação somente pode ser experimentada por seres animados, não podendo ser titulares as criaturas e coisas desprovidas de sentimentos humanos de dor, angústia, vergonha, tristeza etc.

Dessa forma, apesar do entendimento firmado pela Súmula no 227 do STJ, sua aplicação limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações as quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio.

A jurisprudência ementada pelo STJ dispõe que“toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica."(
AgRg
no
AREsp
389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
de 2/2/2015)

Logo, conclui-se que as pessoas jurídicas somente detêm honra objetiva, não sendo passíveis de serem ultrajadas em seu âmago, já que se
tratam
de seres inanimados, não experimentando sofrimentos a este inerentes.

In
casu
, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar que, de alguma forma, teve sua imagem abalada ou atingida pela conduta adotada pela requerida, senão o mero adimplemento das cobranças indevidas, o que não é passível de gerar obrigação indenizatória na espécie.

Assim, ainda que seus proprietários e/ou representantes tenham experimentado abalos e dissabores imateriais evidentes, o fato é que a
autora em si, como pessoa jurídica, não teve sua imagem abalada frente a sua clientela ou seu meio comercial.

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial para DECLARAR a amortização do saldo devedor do financiamento na exata proporção do percentual da participação da cobertura securitária do falecido (68,0685%), salto este a ser apurado na data do óbito; para condenar os requeridos (solidariamente) à devolução simples ao autor todos os valores correspondentes ao percentual da participação da cobertura securitária do falecido (68,0685%), cobrados indevidamente a partir da parcela vencida em 15/11/2016, cujos valores devem ser corrigidos e atualizados monetariamente a partir de cada desembolso até a data do efetivo pagamento.

Diante disso, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais (ID 316586404), a
Brasilseg
Companhia de Seguros sustenta, em síntese, que houve violação ao princípio da boa-fé contratual, defendendo que a doença preexistente do segurado foi omitida dolosamente, o que impediria o pagamento da cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil.

Ressalta que houve indeferimento justificado do sinistro, diante da constatação, em sede de apuração administrativa e com base em prontuário médico, de que o segurado já era portador de enfermidade grave não declarada no momento da contratação do seguro. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Também apelou o Banco do Brasil S/A (ID
.
316586406), alegando, inicialmente, ilegitimidade ativa da autora
Kácia
Maldonado, sob o fundamento de que não teria assumido integralmente o contrato, bem como ilegitimidade passiva da instituição financeira, argumentando que sua atuação
limitou-se
à
intermediação do financiamento imobiliário, sendo o vínculo securitário restrito à seguradora.

No mérito, sustenta a validade das cláusulas contratuais, invocando o princípio pacta sunt servanda, além de igualmente alegar má-fé na contratação do seguro. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 316586409 e 316586410), nas quais rebate integralmente as alegações dos apelantes, defendendo a manutenção da sentença e destacando que a recusa da cobertura securitária foi indevida, pois a seguradora não exigiu exames prévios nem comprovou a alegada má-fé do segurado.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e da capacidade das partes envolvidas.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado, conforme guias juntadas aos
ID
’
s
.
316586405

e 316586408.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS / BANCO DO BRASIL SA

APELADA:
ROOSEVELTE ROMAN MALDONADO / KACIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MALDONADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que, na Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário e Seguro Prestamista c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Espólio de
Roosevelte
Roman Maldonado e
Kácia
de Oliveira Almeida Maldonado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a obrigação securitária proporcional e a devolução simples de valores indevidamente cobrados, indeferindo o pedido de danos morais.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelas partes recorrentes.

PRELIMINARES

1.
Preliminar de ilegitimidade ativa
-
Banco do Brasil

(ID. 316586406)

O Banco do Brasil sustenta que a autora não possui legitimidade ativa para propor a presente ação, ao argumento de que, sendo o banco o beneficiário
direto da apólice de seguro prestamista, apenas ele poderia pleitear valores dela decorrentes. Alega que o seguro garante o cumprimento da obrigação do mutuário perante o banco, e não assegura cobertura direta aos herdeiros ou ao espólio, razão pela qual não poderia a parte autora postular em nome próprio eventual indenização securitária (ID
.
316586406 – pág. 3
/4
).

A tese, contudo, não merece acolhimento.

É certo que

o seguro prestamista é contratado com o objetivo de garantir o adimplemento da dívida em caso de morte ou invalidez do mutuário, revertendo o capital segurado à instituição credora. Todavia,
in
casu
,
a legitimidade ativa do espólio para discutir a obrigação securitária e seus reflexos sobre o contrato de financiamento é
evidente
.

No caso dos autos, a autora é inventariante do espólio de
Roosevelte
Roman Maldonado, mutuário segurado falecido, cuja cota de 68,0685% estava vinculada ao seguro de vida contratado conjuntamente com o financiamento (ID
.

316586352 - Pág. 166
/173
). A pretensão autoral, como consta da petição inicial, não visa o recebimento
próprio
do valor da apólice, mas a declaração da amortização do saldo devedor na proporção da cobertura securitária, bem como a restituição de valores pagos indevidamente após o óbito.

Ora, sendo o espólio responsável por administrar o patrimônio do falecido, possui plena legitimidade para postular a revisão da obrigação financeira deixada pelo de cujus, bem como os reflexos patrimoniais da negativa de cobertura securitária, pois
,
tais efeitos recaem diretamente sobre o acervo hereditário.

Além disso, deve-se observar que, ainda que o valor da indenização securitária seja destinado ao banco para quitação da dívida, a negativa indevida da seguradora afeta diretamente o patrimônio do segurado (ou de seus sucessores), obrigando-os ao pagamento de parcelas que, por força do contrato de seguro, não mais lhes seriam exigíveis.

Portanto, a autora, na condição de inventariante, tem legitimidade não apenas para postular a aplicação da cobertura prevista na apólice, mas também para reaver os valores pagos indevidamente após o óbito do segurado, bem como pleitear os efeitos patrimoniais da negativa indevida, inclusive por meio de ação declaratória e de repetição de indébito, como é o caso dos autos.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa.

2.
Preliminar de ilegitimidade
passiva

-
Banco do Brasil

(ID. 316586406)

O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que, na relação discutida, sua atuação teria se limitado à concessão do crédito imobiliário, sendo a seguradora a única responsável pela cobertura securitária contratada. Alega que eventual inadimplemento da obrigação prevista na apólice deve ser discutido apenas entre a parte autora e a seguradora, não havendo vínculo direto com a instituição financeira a justificar sua inclusão no polo passivo da demanda (ID
.

316586406 - Pág. 6
).

Tal argumentação, contudo, não se sustenta frente à natureza do contrato firmado e à forma como a contratação do seguro se deu. Conforme se extrai dos autos, o contrato de financiamento imobiliário firmado em 02.09.2016 (ID
.

316586352 - Pág. 84
/1
74
) está vinculado a apólice de seguro prestamista obrigatória, contratada sob regime de adesão, cuja estipulação foi feita no âmbito do próprio financiamento, com intermediação do Banco do Brasil, o qual é diretamente beneficiado pela cobertura, na medida em que ela tem por escopo a quitação — total ou parcial — da dívida garantida em caso de morte ou invalidez do mutuário.

A atuação da instituição financeira não se limitou ao papel de agente concedente do crédito, mas envolveu, também, a oferta e vinculação do produto securitário ao contrato de financiamento, compondo uma relação contratual complexa e interdependente, que justifica a responsabilidade solidária entre
estipulante e seguradora pelos efeitos do descumprimento do dever de cobertura.

Esse entendimento, inclusive, é coerente com a jurisprudência consolidada, no sentido de que, nas hipóteses de contratação de seguro vinculado ao contrato de financiamento habitacional, a instituição financeira responde solidariamente com a seguradora pelos prejuízos causados ao consumidor, especialmente quando atua como estipulante ou agente da contratação.

APELANTES: BANCO RCI BRASIL S. A e CORRETORA DE SEGUROS RCI BRASIL S.A. APELADA: LIANIR MARIA DE SOUZA DIAS EMENTA: APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, SENTENÇA CITRA PETITA E DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE DOENÇA PREEXISTENTE – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS .
É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro, a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços contratados.
Mostra-se insubsistente a alegação julgamento citra petita, pois o juízo a quo, se ateve-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença. Não há o que se falar em sentença citra petita, quando o magistrado se manifesta sobre todos os pontos arguidos pelas partes, para motivar suas decisões. É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve exigência de documentos comprobatórios, de forma prévia a contratação, ou ainda, se não restou demonstrada má-fé do segurado, devendo ser reconhecido o dever de arcar com a indenização contratada, conforme previsão do capital segurado na apólice. 4. A indevida recusa de pagamento de indenização securitária, implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. 5. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral
experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009248-66.2020.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)
– Grifo Nosso

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –COBRANÇA DE SEGURO – RECUSA DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – NÃO COMPROVADA – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BV FINANCEIRA– AFASTADA
– BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E COBROU E RECEBEU OS VALORES E NEGATIVOU O NOME DO DE CUJUS –DANOS MORAIS – CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1 -
A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor.
2 - Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito que corresponde à conduta abusiva da Instituição Financeira Apelante e da
co-ré
/Seguradora em não liberar o pagamento. Com efeito, os Apelantes não fizeram qualquer prova em sentido contrário que pudesse corroborar com a assertiva de que a morte do segurado
deu-se
em razão de patologias já existentes à época da contratação do seguro, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, portanto, deve prevalecer a condenação em danos morais. 3 - Neste contexto, considerando ser ilegítimo o motivo da recusa, nada mais justo que, fixado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, seja mantido o quantum indenizatório. (TJ-MT - AC: 10104884720198110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)
– Grifo Nosso

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA –
MERO ESTIPULANTE
– SEGURO VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -MESMO CONTRATO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– PRECEDENTE DO STJ -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SALDO REMANESCENTE DEVERÁ SER PAGO AO HERDEIRO, APÓS QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A INSTITUIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NAS
PRESTAÇÕES – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.
Segundo precedentes do STJ “a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor” (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
13/11/2012)
. Em que pese haver cláusula prevendo o cancelamento do seguro em caso do inadimplemento de 2 parcelas consecutivas ou a primeira parcela do prêmio, o entendimento jurisprudencial é diverso, estabelecendo que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Além disso, sequer restou comprovado o inadimplemento. Havendo saldo remanescente após a quitação dos valores devidos ao primeiro beneficiário, que é o próprio credor do empréstimo, a devolução será feita aos demais beneficiários estipulados na apólice, no caso, o herdeiro postulante. (TJ-MT - AC: 10009055120188110009, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

Ademais, não se pode perder de vista que a recusa da cobertura securitária impacta diretamente o contrato de financiamento administrado pelo banco, uma vez que a não amortização do saldo devedor à proporção da cobertura (68,0685%) implicou a continuidade das cobranças mensais contra o espólio do segurado, ocasionando, inclusive, a pretensão de repetição de valores indevidamente pagos após o falecimento.

Ou seja, o inadimplemento do contrato de seguro repercutiu na própria relação obrigacional do financiamento, cujos efeitos patrimoniais atingem diretamente o banco, enquanto credor hipotecário.

Por esses fundamentos, a relação jurídica triangular estabelecida entre mutuário, seguradora e instituição financeira, bem como a comunhão de interesses entre os corréus e a configuração de responsabilidade solidária, conforme reconhecido na sentença recorrida, impõem a rejeição da preliminar, mantendo-se o Banco do Brasil como parte legítima para figurar no polo passivo
da demanda.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal, destacando separadamente os recursos interpostos por
Brasilseg
e Banco do Brasil, respeitando os pontos em que se entrelaçam.

1. Recurso da BRASILSEG

A
apelante
BRASILSEG
,
sustenta, como fundamento central de sua apelação, que a negativa da cobertura securitária decorreu da constatação de doença preexistente não declarada pelo segurado no momento da contratação do seguro, configurando, segundo alega, violação ao dever de boa-fé contratual e ao disposto no art. 766 do Código Civil, que dispõe sobre a perda do direito à indenização quando o segurado omite, de má-fé, circunstância que possa influir na aceitação do risco pela seguradora.

De fato, a cláusula prevista no art. 766 do CC atribui consequências severas à omissão dolosa por parte do proponente, ao prever a perda da garantia securitária quando houver má-fé comprovada. Contudo, a aplicação dessa norma pressupõe a demonstração cabal de que a seguradora foi, efetivamente, induzida em erro quanto à real condição de saúde do proponente, o que, no caso concreto, não restou demonstrado nos autos.

Ocorre que, a
própria seguradora admite, em sua peça de contestação (ID
.

316586353 - Pág. 127
/143
), que não realizou qualquer avaliação médica prévia no momento da contratação, tendo-se baseado exclusivamente nas declarações unilaterais do proponente e em posterior investigação, já após o sinistro, com base em documentos médicos coletados junto ao hospital.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro deve ser efetivamente comprovado, não podendo a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir a realização de exames médicos pertinentes, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL.
COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA.
MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado,
que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
".
(
AgInt
no
AREsp
1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021). (...) (
AgInt
no
AREsp
n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)
– Grifo Nosso

Aliás
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 609, de que:

“A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é indevida se, à época da contratação, não foi exigido exame médico prévio.”

A lógica desse enunciado é clara: ao aceitar o risco sem realizar a devida diligência médica, a seguradora assume os riscos da contratação com base em declarações presumidamente verídicas, cabendo-lhe o ônus de apurar eventuais inconsistências antes de aceitar o proponente como segurado.

Não se pode admitir, em detrimento do consumidor, que a seguradora
receba os prêmios regularmente, para, apenas no momento do sinistro, promover investigação retroativa com base em elementos muitas vezes interpretativos ou inconclusivos, a fim de justificar a recusa da cobertura.

Além disso, o prontuário médico anexado aos autos (ID
.

316586382
) não contém elementos objetivos suficientes para caracterizar conduta dolosa do segurado no momento da contratação. Ausente prova segura de que este sabia do diagnóstico grave e deliberadamente omitiu a informação com o propósito de fraudar a seguradora, não se pode presumir a má-fé do contratante, conforme também reforça o entendimento reiterado da jurisprudência superior.

Ainda que se admita que o segurado fosse portador de moléstia anterior à contratação, o simples fato da existência da doença, por si só, não autoriza a exclusão da cobertura, pois o contrato de seguro se fundamenta na boa-fé presumida das partes e, repita-se, na responsabilidade da seguradora em apurar as condições do risco antes de firmar o contrato.

Em outras palavras
,
é
dever das Apelantes, trazer aos autos, provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

É da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO
SEGURADO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio. (N.U 1015263-38.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a validade da cobertura proporcional ao percentual segurado pelo falecido (68,0685%), e declarar o dever das rés de proceder à amortização da dívida e à devolução dos valores pagos indevidamente após o óbito. Não se vislumbra, no conjunto probatório, qualquer vício de motivação ou omissão que justifique a reforma da decisão neste ponto.

Ademais, a própria
Brasilseg
analisou e aceitou a proposta do seguro, tendo recebido regularmente os prêmios, fato que atrai a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consoante art. 421 e 422 do CC.

O recurso da BRASILSEG, portanto, não merece provimento
.

2. Recurso do BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil defende, em suas razões recursais (ID
.
316586406), que a relação jurídica firmada entre as partes deve ser interpretada segundo o princípio da força obrigatória dos contratos, pelo qual o contrato tem força de lei entre os contratantes.

Alega, com base nesse fundamento, que as cláusulas pactuadas são lícitas e foram livremente aceitas pelos contratantes, razão pela qual a sentença que reconheceu a amortização proporcional do saldo devedor com base na cobertura securitária representaria uma indevida interferência judicial na autonomia privada.

Esse argumento, todavia, não encontra respaldo nas peculiaridades do caso concreto, tampouco se mostra compatível com a natureza da relação jurídica firmada entre os envolvidos.

Em primeiro lugar, trata-se de relação de consumo, conforme expressamente reconhecido na sentença, na qual a parte autora figura como destinatária final dos serviços prestados pelas rés — financiamento habitacional e seguro prestamista –, submetendo-se, portanto, ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse regime, embora o princípio pacta sunt servanda seja respeitado, ele não é absoluto, sendo relativizado sempre que as cláusulas contratuais se mostrem abusivas, desproporcionais ou contrárias à boa-fé objetiva — como ocorre nos contratos de adesão típicos do sistema bancário e securitário.

No caso dos autos, a cláusula contratual que previa a cobertura securitária em caso de morte do mutuário tinha por finalidade, exatamente, amortizar ou quitar o saldo devedor em favor da instituição financeira credora, hipótese que se concretizou com o falecimento do contratante em 01.11.2016
(ID.
316586352 - Pág. 80
– certidão de óbito)
.
Logo, a
recusa da seguradora em adimplir a obrigação correspondente não pode ser interpretada como fato neutro ou indiferente para o Banco, que se beneficiaria diretamente do adimplemento.

Aceitar, como quer o recorrente, que a relação contratual permaneça íntegra mesmo diante da ineficácia da cobertura securitária — cuja contratação foi imposta ao consumidor como condição do financiamento — significaria onerar injustamente o espólio, que permaneceu obrigado a adimplir um débito que, nos termos do próprio contrato, seria quitado proporcionalmente pela seguradora.

Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário ao reconhecer a ineficácia da cláusula que transfere ao consumidor o ônus integral da dívida, mesmo diante de sinistro que deveria ter sido coberto pelo seguro, não
representa violação à autonomia contratual, mas sim exercício legítimo de controle de legalidade e equilíbrio contratual, nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC.

O contrato, como se sabe, não pode ser interpretado de forma isolada, mas à luz dos princípios que regem as relações de consumo e da função social do contrato. Não há violação ao pacto, portanto, quando o julgador determina a aplicação dos efeitos da cobertura securitária — nos limites contratualmente assumidos — para evitar o enriquecimento sem causa de um dos contratantes ou o sacrifício desproporcional da parte hipossuficiente.

Por fim, cumpre registrar que a sentença não anulou ou desconstituiu o contrato de financiamento, mas apenas determinou a amortização proporcional do saldo devedor e a restituição de valores indevidamente exigidos após o óbito, com base na ineficácia da negativa securitária e no reconhecimento da cobertura correspondente ao percentual de 68,0685%, conforme previsto no contrato e demonstrado nos autos.

Dessa forma, não procede a invocação do princípio pacta sunt servanda como óbice à procedência parcial do pedido, sendo correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer o direito à amortização da dívida e à restituição dos valores pagos indevidamente após o falecimento do segurado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da
s
recorrente
s
para 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor
atualizado
da condenação
, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025